Tribunal: TJPA
Processo: 0001531-85.2015.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001531-85.2015.8.14.0049

APELANTE: ELIEZER MOREIRA DA SILVA OU ELIEZER SOUZA MOREIRA, JOSE ELTON BERTOLDO NUNES, JANAY SILVA AGUIAR, CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001531-85.2015.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA

ADVOGADA: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA DE JÚNIOR OAB/PA 7.829

APELANTE: JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES

ADVOGADO: ISRAEL BARROSO COSTA OAB/PA 18.714

APELANTE: ELIEZER SOUZA MOREIRA

APELANTE: JANAY SILVA AGUIAR

ADVOGADO: OMAR SARÉ OAB/PA 13.052

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS.
APELAÇÃO CLÁUDIA:
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
APELAÇÃO JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES:
ÓBITO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
APELAÇÃO ELIÉZER SOUZA MOREIRA E JANAY SILVA AGUIAR:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO DECORRÊNCIA DESÍDIA NA DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDENTE. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E ART. 2º DA LEI Nº 12.850/03. IMPROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI Nº 11.343/06 PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DE CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA NÃO CONHECIDO.
RECURSOS DE ELIÉZER SOUZA MOREIRA E JANAY SILVA AGUIAR CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
NÃO CONHECER
do recurso de
CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
ELIÉZER SOUZA MOREIRA
e
JANAY SILVA AGUIAR
, com a declaração,
DE OFÍCIO
, da extinção da punibilidade do apelante
JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001531-85.2015.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA

ADVOGADA: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA DE JÚNIOR OAB/PA 7.829

APELANTE: JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES

ADVOGADO: ISRAEL BARROSO COSTA OAB/PA 18.714

APELANTE: ELIEZER SOUZA MOREIRA

APELANTE: JANAY SILVA AGUIAR

ADVOGADO: OMAR SARÉ OAB/PA 13.052

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
CLAÚDIA GOMES DA SILVA FERREIRA, JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES, ELIEZER SOUZA MOREIRA e JANAY SILVA AGUIAR
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que os condenou pela prática delitiva tipificada nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei nº 12.850/13, às penas de:

CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA: 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES: 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.580 (um mil, quinhentos e oitenta) dias-multa.

ELIÉZER SOUZA MOREIRA: 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.580 (um mil, quinhentos e oitenta) dias-multa.

JANAY SILVA AGUIAR: 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

De acordo com as informações constantes nos autos, a Operação Policial denominada “Americano II”, processada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE e GAECO, tinha por objetivo a identificação e prisão de membros de uma organização criminosa, a qual vinha agindo neste Estado e outros entes federativos, tendo início, como centro de comando das atividades de tráfico, o complexo penitenciário de Americano, que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes, comercializadas, ilegalmente, pelos apelantes.

As investigações foram consubstanciadas em interceptações telefônicas, deferidas pelo Juízo de 1º grau, e investigações de campo, o que resultou na identificação da maioria dos criminosos, tais como, o líder do grupo, o apelante Eliezer Souza Moreira, vulgo “cabeça ou gordinho”; além dos indivíduos Janay Silva Aguiar, José Elton Bertoldo Nunes; Cláudia Gomes da Silva e Welligton Vale Barbosa.

Com o prosseguimento das investigações, no dia 05/04/2015 foi efetivada a prisão – no Município de Moju -, por policiais da DRE, de dois líderes da referida organização criminosa e, com eles, foram apreendidos 221 (duzentos e vinte e um) tabletes de maconha, pesando um total de 157kg (cento e cinquenta e sete quilos) e 03 (três) tabletes de cocaína com peso de 3.079kg (três quilos e setenta e nove gramas) escondidos na caçamba do veículo VW SAVEIRO 1.6 CE CROSS.

Em razão dos fatos José Elton Bertoldo Nunes e Cláudia Gomes da Silva Ferreira foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei nº 12.850/13, enquanto Janay Silva Aguiar foi denunciado com base nos artigos 33, 35 e 40, incisos I e V da lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Por fim, à Eliézer Souza Moreira foram imputadas as práticas das condutas delitivas descritas nos artigos 33 e 35 e 40, incisos I e V da Lei nº 11.343/06; arts. 180, 299, 304 e 307 do Código Penal e art. 2º da Lei Nº 12.850/13.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 5967952 a 5967966).

A defesa de CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA recorreu (ID nº 5967976 a 5967980), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente pela reforma na dosimetria com a consequente aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima e, consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As defesas de ELIEZER SOUZA MOREIRA e JANAY SILVA AGUIAR recorreram (ID nº 5967986 a 5968003), pleiteando preliminarmente a nulidade do feito em razão de desídia na defesa técnica, e, subsidiariamente pugnaram pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas bem como, ausência de provas quanto a existência de organização criminosa e, alternativamente pleitearam a reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 5968019 p. 1-5), pleiteando o improvimento do apelo.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, que determinou a intimação do apelante JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES para apresentar suas razões recursais, com o posterior envio ao Ministério Público para contrarrazões e, ao final, remessa ao
custos legis
para emissão de parecer.

No ID nº 5968024 P. 8-9 o advogado de José informou o falecimento do mesmo anexando aos autos certidão de óbito.

Em despacho de ID nº 5968025 p. 2 o Desembargador Relator Originário Raimundo Holanda Reis, determinou que os autos fossem remetidos ao Órgão Ministerial para manifestação acerca da referida petição.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos de CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA, JANAY SILVA AGUIAR E ELIEZER SOUZA MOREIRA e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 5968028 p. 1-7).

Ante a ausência de manifestação do Ministério Público quanto a informação do falecimento do Apelante José Elton Beltondo Nunes, o relator originário determinou nova remessa dos autos para manifestação (ID nº 5968045 p. 8).

O Órgão Ministerial pronunciou-se pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente, ante o seu falecimento (ID nº 5968047 a 5968048).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

Do Juízo de Admissibilidade

Conheço dos Recursos eis que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos,
exceto
o de
CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA
, conforme passo a expor a seguir:

A partir da simples leitura dos autos, percebe-se que a parte apelante deixou de refutar especificadamente os fundamentos da sentença ora combatida, pois o que se denota da leitura da peça recursal é sua total dissociação dos fundamentos da sentença, vez que as alegações nela contidas se resumem a meras expressões de inconformismo para com a prova sem qualquer embasamento contrário aos motivos inseridos na decisão. Em suma, não houve efetivo ataque aos fundamentos da sentença.

Em outras palavras, é possível dizer que as assertivas apresentadas nas razões do recurso apelatório não foram vinculadas ao caso concreto, para fins de justificação do pretendido pleito absolutório, isto porque sequer foram mencionados os fatos atinentes à ação delituosa analisada no processo, havendo o patrono da Apelante reportado a situação da conduta de
crime patrimonial
, referente ao Recorrente Tirso de Souza, sendo que a ora Recorrente foi condenada pelo delito de
tráfico no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º

da Lei nº 12.850/2013
.

Outrossim, também se encontra dissociada da sentença, os termos referentes à dosimetria da pena, uma vez que nas razões recursais aponta que apenas a
personalidade
do agente foi desfavorável e por isso merecia reforma, enquanto nos termos da decisão condenatória da Recorrente foram considerados negativos os seguintes vetores:
culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime, natureza e quantidade da droga
.

Sendo assim, não houve efetivo ataque aos fundamentos da sentença, havendo, portanto, ferimento ao princípio da dialeticidade.

Salienta-se ainda que há entendimentos pacíficos sobre a matéria exposta nos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Embora a apelação tenha efeito devolutivo, esse encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
. Com efeito, a ausência de deliberação pela autoridade impetrada, no acórdão impugnado, acerca do regime inicialmente fixado, impede qualquer manifestação deste Superior Tribunal sobre o tópico, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no HC 500.394/SC
,Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe07/06/2019) (Destaquei)

ISSO POSTO, considerando a ausência de fundamentação e impugnação específica do apelo, em violação ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Cláudia Gomes da Silva Ferreira
, mantendo incólume a sentença.

2.

Da Apelação de JOSÉ ELTON BERTOLDO MOREIRA

Em relação ao acusado José Elton Bertoldo Moreira, o mesmo veio a falecer na data de 06.05.2016, conforme Certidão de Óbito (ID nº 5968024 p. 9) constante nos autos.

Assim, procedo a extinção da punibilidade.

É cediço que o art. 107 do CPB, elenca as hipóteses de extinção da punibilidade, dentre elas a morte do agente.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A DO CPB. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO I DO CPB.

(2019.03640081-27, 207.824, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-05, Publicado em 2019-09-06)

Assim, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
em relação ao apelante
JOSÉ ELTON BERTOLDO MOREIRA
.

3.

Da Apelação de ELIEZER SOUZA MOREIRA e JANAY SILVA AGUIAR.

3.1.

Preliminar da
Nulidade por deficiência na defesa técnica:

Argui a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade absoluta da sentença por insuficiência de defesa técnica. Salienta que, apesar dos réus terem sido acompanhados por advogado particular, não houve apresentação adequada de razões defensivas, especialmente, no que tange às argumentações preliminares, em prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não procede sua argumentação.

Da leitura atenta dos autos, observa-se que não se pode falar em qualquer nulidade, pois os réus foram acompanhados por advogado, tendo este apresentado, oportunamente, pedido de revogação de prisão, defesa preliminar, participado da audiência de instrução e apresentado memoriais, no qual pugna por pleitos defensivos em favor dos recorrentes.

Vê-se, então, que não houve qualquer “ausência de defesa” dos Apelantes - capaz de gerar a nulidade absoluta - e não vislumbro, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo aos réus, já que totalmente assegurados seus direitos à ampla defesa e ao devido processo legal, incidindo, aqui, o enunciado da Súmula 523 do STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Nesta seara de cognição:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO EX-CÂMBIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 523/STF.
TESE DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP PELA LEI 13.964/2019. PROFERIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA, E NÃO RETROATIVA, DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS. ART. 2º DO CPP. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO QUANTO ÀS ELEMENTARES TÍPICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE APENAS MANTEVE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, SEM LHE ACRESCER ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA NA LAVAGEM. BIS IN IDEM COM A CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998.

1. A mera discordância dos atuais advogados do réu quanto à linha defensiva adotada pelo causídico anterior, sem comprovação do prejuízo decorrente de eventual deficiência na defesa técnica, não autoriza a declaração de nulidade. Inteligência da Súmula 523/STF.
(...)” (STJ, AgRg no REsp 1943370/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
(grifei)

Desta feita, não há que se falar em nulidade processual, eis que a instrução criminal transcorreu regularmente, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nada havendo que possa

justificar o deferimento do requerido.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

3.2.

Mérito:

3.2.1. Absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito do art. 2º, da lei nº 12.850/2013 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Requerem os apelantes a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de organização criminosa, porém
não lhes assiste razão
, a saber:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
estão comprovadas por meio do relatório de inteligência referente à “Operação Americano II”
do Processo Apenso nº 0006324-04.2014.8.1.0049
(Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), do relatório de transcrições
dos aludidos autos apensos
(ID nº 11577676 – arquivo 19 e 20 do IPL) e da prova oral coletada em juízo.

Consta nos autos principais e apensos, que a autoridade policial investigava uma organização criminosa tendo como líder o apelante Eliézer Moreira da Silva ou Eliézer Souza Moreira, seu sócio o Recorrente Janay Silva Aguiar, José Bertoldo Nunes, Cláudia Gomes da Silva Ferreira e Wellington Vale Barbosa, objetivando o comércio de entorpecentes no Estado do Pará e entre outros entes federativos.

Tais fatos foram confirmados pelos policiais ouvidos em juízo, sendo que tais alegações depreendem-se das conversas interceptadas com autorização judicial, no bojo da operação “Americano I” destacando-se os seguintes trechos:

“Telefone 55(91)992990268

Data Inicial: 03/04/2015 16:27:28 Data Final: 03/04/2015 16:29:52

Interlocutor: 55(62)99936328

Comentário: ELTON (ALVO/CASTANHAL-PA) X ELIEZER/CABEÇÃO/REDENÇÃO-PA: COMBINAM O DESLOCAMENTO DE ELTON DE CASTANHAL PARA REDENÇÃO NA RESPONSABILIDADE EM RECEBER CARREGAMENTO DE DROGA ADQUIRIDO POR CABEÇÃO EM GOIANIA-GO.

TRANSCRIÇÃO:

CABEÇÃO DIZ QUE CHEGOU NA PRIMEIRA “ETAPA” (PRIMEIRA PARADA/OU SEJA, REDENÇÃO). ELTON DIZ QUE IMAGINAVA QUE CABEÇÃO JÁ ESTIVESSE DA CIDADE DE SEU MÃE PRA FRENTE.

CABEÇÃO DIZ – NÃO, PORQUE TEM OS HJORÁRIOS CERTO DE ANDAR. ELTON PERGUNTA SE CABEÇÃO QUER QUE VÁ AO SEU ENCONTRO.

CABEÇÃO DIZ – CARA EU TO TE FALANDO QUE.... OH, TÁ TUDO ORGANIZADINHO, MAS TÁ FALTANDO UM HABILITADO.

ELTON DIA – EU VOU BUSCAR ESSA PORRA AÍ.

CABEÇÃO DIZ – TÁ TUDO AJEITADINHO, TUDO OKZINHO, ENTENDEU? É NAQUELE CARRO MEU, ENTÃO BEM QUE EU VOU NA FRENTE PRA TU.

ELTON DIZ QUE ESTÁ INDO PRA REDENÇÃO RECEBER REMESSA DE DROGA.

CABEÇÃO PEDE PRA ELTON VIM PORQUE O MESMO VAI ECONOMIZAR UM DINHEIRÃO.”

“TRANSCRIÇÃO:

ELTON DIZ QUE VAI LEVAR WELINGTON E SUA ESPOSA, CABEÇAO DIZ QUE TÁ ARRUMADINHA NAQUELE SEU CARRO QUE ELTON GOSTOU. ELTON PERGUNTA SE TEM MAIS DE DUZENTOS REAIS. CABEÇÃO DIZ QUE NÃO SABE INFORMAR FOI O QUE COUBE. FALA QUE BÃO MEDIR QUANDO A REMESSA CHEGAR EM CASTANHAL. EM SEGUIDA ELTON FALA DA ENCOMENDA DE EDINHO ONDE O MESMO ESTÁ INTERESSADO NA AQUIÇÃO DE 100 QUILOS DE DROGA.

DEPOIS ELTON E CABEÇÃO CONVERSAM SOBRE DÍVIDAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DROGA.”

“Telefone 55(91)992990268

Data Inicial: 04/04/2015 19:01:22 Data Final: 04/04/2015 19:03:51

Interlocutor: (94)991521234

Comentário: ELTON (ALVO/CASTANHAL-PA) X VM/CEGONHA: ELTON AVERIGUANDO O VALOR DO TRANSPORTE DE UM VEÍCULO SAVEIRO DE REDENÇÃO COM DESTINHO A BELÉM-PA”

“Telefone 55(91)992990268

Data Inicial: 04/04/2015 20:53:04 Data Final: 04/04/2015 20:54:59

Interlocutor: 55(62)99936328

Comentário: ELTON/REDENÇÃO-PA (ALVO) X ELIÉZER/CABEÇÃO:

CABEÇÃO DIZ QUE ESTÁ EMBARCANDO O CARRO. ELTON DIZ QUE HNI VAI TER DINHEIRO PARA PAGAR SEU CARRO SOMENTE NA SEGUNDA FEIRA... RECLAMA QUE MAICON VAI DESCER PRA GOIAS COM VOYAGE.

CABEÇÃO DIZ – TU NÃO VAI FICAR COM ESSE CARRO AQUI ATOA ... TU COMPROU ESSE AQUI, TU VAI FICAR COM ESSE CARRO AÍ PRA QUE?

ELTON DIZ – POIS É, EU TO FALANDO, QUE SE O MAICONJ NÃO FOSSE NÓS IA NO VOYAGE E NO HB20, IA TODOS DOIS NÃO ERA?

CABEÇÃO DIZ – É, MAS ELE VAI SAIR NO VOYAGE, NÉ?

ELTON DIA – POIS É, EU TO FALANDO ELE VAI SAIR. É ISSO QUE EU TO FALANDO, AÍ EU LARGAVA ESSE MEU.”

“Telefone 55(62)99936328 Data Inicial: 01/04/2015 13:08:44 Data Final: 01/04/2015 13:10:12

Interlocutor: 94992462070

Comentário: ZAIDA (ALVO)XELIEZER/CABEÇÃO (ALVO)XVM/CARADECALANGO: ARTICULAM VIAGEM/AGILIZAR.

TRANSCRIÇÃO: CABEÇÃO DIZ – FALA PRA ELE FAZER UM PREÇO BOM NESSA BICHA AÍ, COLOCA ESSA AÍ MESMO. É, E DESSE O PAU AÍ E MANDA MONTAR LOGO PRA TUA ANDAR MAIS RÁPIDO PRA NÓS IR DESCER PRA LÁ ENTENDEU?

CARA DE CALANGO DIZ – DAQUI A POUCO TERMINA AQUI.

CABEÇÃO DIZ – TÁ, EU PASSO AÍ AGORINHA.”

“Telefone 55(62)99936328 Data Inicial: 03/04/2015 16:53:00 Data Final: 03/04/2015 16:58:34

Interlocutor: 94991349041

Comentário: ELIÉZER/CABEÇÃO(ALVO)XVM/CARA DE CALANGO: ELTON VEM BUSCAR VEÍCULO COM REMESSA DE DROGA EM REDENÇÃO-PA

TRANSCRIÇÃO: CABEÇÃO DIZ QUE MANDOU ELTON VIM DE CASTANHAL E MAIS O PESSOAL DELE PRA VIM RECEBER REMESSA DE DROGA.

CABEÇÃO DIZ – NOSS PARTE NÓS JÁ FIZEMOS ATÉ AQUI (GOIANIA/REDENÇÃO) AINDA VOU METER MINHA GIOLA (VEÍCULO) NESSE TREM.

FALA QUE CARA DE CALANGO TERIA QUE SER HABILITADO PARA PROSSEGUIR VIAGEM COM O CITADO VEÍCULO NO TRANSPORTE DA REMESSA DE DROGA.

CABEÇÃO FALA QUE É BOM POIS ELTON É HABILIDADO NA CATEGORIA D/PODE DIRIGIR A CARRETA NORMAL.

CABEÇÃO DIZ QUE VAI JUNTO POIS PRECISA CONFERIR A QUANTIDADE DE DROGA QUE FOI ENTREGUE PARA ELTON.

CARA DE CALANGO PERGUNTA SE CABEÇÃO VAI ENTREGAR 20 QUILOS PARA MENINA. CABEÇÃO DIZ QUE ELTON TEM UM CLIENTE QUE JÁ ENCOMENDOU A AQUISIÇÃO DE 100 QUILOS.”

Assim, verifica-se toda a articulação entre os apelantes para o transporte e comercialização dos entorpecentes, ademais ambos foram flagrados por policiais no Município de Moju, no veículo HB 20, HYUNDAY, COR BRANCA, PLACA ONH 0773, ANO/MODELO 2013/2014, sendo conduzido por Eliézer.

Vale observar que dos depoimentos prestados em Juízo, os policiais foram claros em relatar a movimentação de todos os envolvidos:

O agente
José Nazareno Baena de Jesus
e
Kerly Francisco Araújo Soeiro
declararam em Juízo que visualizaram todos os réus, exceto Cláudia, no Município de Belém, bem como que tinha como missão encontrar a Saveiro com placa de Goiânia e o guincho de Redenção, tendo obtido êxito com ajuda da analista que repassava informações sobre o deslocamento do carro e, com isso realizaram o acompanhamento do mesmo, tendo sido interceptado em Marituba, e após revista foram encontrados os entorpecentes apreendidos: 221 tabletes de maconha totalizando 157kg (cento e cinquenta e sete quilos) e 03 (três) tabletes de cocaína com peso de 3.079kg (três quilos e setenta e nove gramas).

Já
Waldir Farias Gomes
e
Luis Augusto Pinheiro da Silva
relataram que participaram da prisão dos apelantes juntamente com Zaida, Wellington, Elton e Carina que estavam em dois veículos (Gol e HB-20), tendo ressaltado que com os mesmos nada foi encontrado, mas que Eliézer e Elton confirmaram que eram os donos das drogas apreendidas na Saveiro.

Por fim, foi ouvida em Juízo a analista da polícia civil
Elcke Simone Almeida Souza
, que recebia os áudios das linhas interceptadas da Operação Americano, e afirmou que dos referidos procedimentos, extraiu que Eliézer era o líder da Organização o qual comprava entorpecente de grandes fornecedores em Goiânia, tendo como sócio Janay (cara de rato) que morava em Redenção e Elton era o comprador e residia em Castanhal e tinha o auxílio de Wellington. Já Cláudia providenciava a comercialização e movimentava a parte bancária para Elton.

Como bem anotado pela Magistrada sentenciante,
as interceptações telefônicas e as demais provas são suficientes para se constatar a existência de uma organização criminosa coordenada para a prática do crime previsto no art. 2º da lei nº 12.850. Logo, a condenação dos apelantes pela prática do crime do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 2º, §3º, DA LEI 12.850/2013. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 2º, §2º, §4º, INCISOS I E IV, DA LEI 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa, especialmente pelas interceptações telefônicas e pelas declarações seguras e coesas dos policiais que investigaram o delito, inviável o pedido de absolvição
.

(...)

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.” (TJ/DF, 0000355-11.2018.8.07.0001 DF 0000355-11.2018.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 14/05/2020) (grifo nosso)

Ademais, apesar da interceptação em tela ser proveniente de outro processo, a mídia com as gravações telefônicas se encontra no processo originário, o que, por si só não acarreta a nulidade já que o resultado das interceptações mencionadas foi devidamente transcrito e acostado aos autos.

Sobre o tema em questão prevê
o artigo 6º, da Lei nº 9.269/1996:

Art. 6º
- Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1°
No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas

§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8º, ciente o Ministério Público.

Assim, no presente caso observa-se que o conteúdo das interceptações foi devidamente transcrito e encontra-se presente nos volumes apensos a este processo, conforme transcrições emitidas pelo Núcleo de Inteligência Policial - NIP referentes à diversos números de telefone pertencentes aos apelantes bem como a todos os outros relacionados na denúncia e outras pessoas que auxiliaram para obtenção de informações desde 03/2015 à 04/2015 (ID Nº 11577676, ARQUIVO 19).

Ademais, a referida Lei n.º 9.296/96 não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas sendo suficiente a degravação das conversas relevantes para fundamentar a tese acusatória, como ocorreu no presente caso.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 6º, § 1º, DA LEI N. 9.296/1996.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEGRAVAÇÃO PARCIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁUDIO. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DA QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS
. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE TERMINAIS DE TRÊS RÉUS. PROVAS DERIVADAS. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. CRIME DO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (1.500 G DE MACONHA, 17 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 320 "PONTOS" DE LSD). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA INERENTE AO DELITO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REDUTORA DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Quanto à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, "pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta corte superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados' (HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2020),
como ocorre no caso em tela. Conclusão da Corte local de que" Os demais envolvidos no tráfico, segundo informes recebidos pelos policiais civis, eram os apelantes Lucas e Guilherme "(fl. 31), tendo sido recebida nova denúncia de envio de droga pelos Correios, o que ensejou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos corréus. Hipótese em que houve a autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico de terminais dos três réus, a partir da realização de campanas nas proximidades da residência do corréu Murillo e da notícia de recebimento de droga, seguida de posterior diligência na residência do paciente após cumprimento do mandado, a qual resultou na apreensão da droga remetida pelos Correios e destinada ao mesmo. Nesse contexto,"não se divisa qualquer ilegalidade nas escutas telefônicas, ou nas provas delas derivadas, quando as instâncias ordinárias, de acordo com a complexidade do caso, evidencia a necessidade de sua autorização ou prorrogação, desde que atendidos os requisitos legais e em estreita observância aos critérios de indispensabilidade e razoabilidade" (AgRg no AREsp 567.997/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/8/2016).

(...)

7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 597003 SP 2020/0172114-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Acerca da alegação da defesa quanto à ausência de perícia de voz, entendo que não consta na Lei nº 9.296/1996 qualquer exigência neste sentido, portanto, não havendo qualquer desobediência às formalidades legais.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E EXCLUSÃO DA MAJORANTE. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES. DESNECESSIDADE.
EXAME DE PERÍCIA DE VOZ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E FALTA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES.
NÃO OCORRÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 402 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ANULAÇÃO INTEGRAL DO INTERROGATÓRIO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS INCIDÊNCIA SÚMULA 182/STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVERSÃO DO FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

5. Despicienda a perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas
, sendo incabível o revolvimento do acervo probatório para fins de identificação do interlocutor ante a Súmula 7/STJ.

(...)

15. Agravos regimentais de V. J e A. L. de A improvidos e agravo regimental de N. F. de L parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1281062 SP 2018/0093398-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

Desta forma, entendo pela validade das interceptações e suas degravações, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal.

Aduz a defesa ainda a insuficiência probatória para fins condenatórios, em razão de que os Apelantes não foram encontrados com os entorpecentes que foram apreendidos, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que as prisões efetuadas foram devidamente apuradas mediante interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e depoimentos dos policiais, que demonstra a participação de cada um na prática dos delitos.

Ademais, restou devidamente comprovada a materialidade mediante
Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 11577676, arquivo 20 do IPL, p. 31-32), Laudo de Constatação (ID nº 11577676, arquivo 20 do IPL, p. 34) e do

Laudo Toxicológico Definitivo (
ID nº 11577676, arquivo 20 do IPL, p. 35
).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, pelas interceptações telefônicas e por meio da materialidade delitiva o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.

4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se totalmente dissociada do conjunto probatório dos autos, p
or este motivo,
denego
tal pleito.

3.2.2. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento dos Apelantes, para que sejam reduzidas as penas-bases ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste a defesa.

Quanto ao Réu
ELIÉZER:

a)

Quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 10 (dez) anos de reclusão, ante o reconhecimento de quatro vetores desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e natureza/ quantidade de entorpecentes.

Contudo, entendo que somente a valoração atribuída ao vetor
consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a existência de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e natureza/quantidade de entorpecentes), fixo a pena base para o Apelante no mínimo legal, qual seja, em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias
de reclusão e
pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
.

Considerando o reconhecimento da confissão em sede extrajudicial e redução de 10 (dez) meses, fixo a reprimenda em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias
de reclusão.

Pleiteia o Apelante também o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de reconhecer com a seguinte fundamentação:

“Não há possibilidade de ser aplicado o redutor previsto no artigo 33, §º da Lei nº 11.343/06, devido liderar organização criminosa.”

Assim verifico que o apelante NÃO preenche os requisitos necessários, uma vez que restou claro nos autos que o mesmo se integra organização criminosa, motivo pelo qual
MANTENHO
a sua não concessão.

b)

DE OFÍCIO:

O Magistrado de 1º grau ao reconhecer a causa de aumento fundamentou da seguinte forma:

“Há causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual
razão pela qual aumento a pena pela 1⁄2, totalizando até o momento 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 1500 (um mil e quinhentos) dias multa.
”

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado ao aplicar a causa de aumento deixou de fundamentar a aplicação da fração pela 1/2 (metade), limitando-se a somente mencionar o inciso V do art. 40 da Lei de Drogas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de fundamentação para que haja aplicação da fração acima da mínima:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Desta forma, não sendo possível justificar o aumento da fração superior, fixo no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
e pagamento de
925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa.

c)

Quanto ao crime do art. 2º da Lei nº 10.850/03:

Com relação ao crime de organização criminosa,
segue trecho da sentença em que considerou somente o vetor da culpabilidade como desfavorável:

“
Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade intensa à espécie, agindo de forma consciente em seu mister.”

Assim o Magistrado ao valorar desfavorável a culpabilidade

fixou a pena-base em 03 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base para o Apelante no mínimo legal, qual seja, em
03 (três) anos
de reclusão e
pagamento 13 (treze) dias-multa
.

Em sentença houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 2º, §3ºda Lei n] 12.850/03, em razão do Apelante ser líder da organização criminosa no importe de 10 (dez) meses, o que resulta na pena final de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por fim, em conformidade com o art. 69 do CP, o Recorrente fica condenado a uma pena total de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão e pagamento de 938 (novecentos e trinta e oito) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO,
conforme art. 33, §2º, alínea a do CP.

Quanto ao Réu
JANAY:

a)

Quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 09 (nove) anos de reclusão, ante o reconhecimento de três vetores desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e natureza/quantidade de entorpecentes.

Contudo, entendo que somente a valoração atribuída ao vetor
culpabilidade
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a existência de dois vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e natureza/quantidade de entorpecentes), fixo a pena base para o Apelante no mínimo legal, qual seja, em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Considerando o reconhecimento da confissão em sede extrajudicial e redução de 10 (dez) meses, fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.

Pleiteia o Apelante também o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de reconhecer com a seguinte fundamentação:

“Não há possibilidade de ser aplicado o redutor previsto no artigo 33, §º da Lei nº 11.343/06, devido liderar organização criminosa.”

Assim verifico que o apelante NÃO preenche os requisitos necessários, uma vez que restou claro nos autos que o mesmo se integra organização criminosa, motivo pelo qual
MANTENHO
a sua não concessão.

b) DE OFÍCIO:

O Magistrado de 1º grau ao reconhecer a causa de aumento fundamentou da seguinte forma:

“Há causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual
razão pela qual aumento a pena pela 1⁄2, totalizando até o momento 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 1500 (um mil e quinhentos) dias multa.
”

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado ao aplicar a causa de aumento deixou de fundamentar a aplicação da fração pela 1/2 (metade), limitando-se a somente mencionar o inciso V do art. 40 da Lei de Drogas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de fundamentação para que haja aplicação da fração acima da mínima:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Desta forma, não sendo possível justificar o aumento da fração superior,
DE OFÍCIO
fixo no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e pagamento de
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

c)

Quanto ao crime do art. 2º da Lei nº 10.850/03:

Com relação ao crime de organização criminosa,
segue trecho da sentença em que considerou os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime como desfavoráveis:

“
Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade intensa à espécie, agindo de forma consciente em seu mister.

(...)

Circunstâncias do crime:

demonstrado que integra a organização criminosa, dando apoio logístico e estrutural à organização, pois até mesmo viajou para Goiânia, com o fim de auxiliar Eliezer na ocultação do entorpecente.
”

Assim o Magistrado ao valorar desfavorável a culpabilidade

fixou a pena-base em 03 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída tão somente ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
03 (três) anos e 03 (três) meses
de reclusão e
pagamento 20 (vinte) dias-multa
.

Por fim, em conformidade com o art. 69 do CP, o Recorrente fica condenado a uma pena total de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 813 (oitocentos e treze) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO,
conforme art. 33, §2º, alínea a do CP.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
CLÁUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
ELIÉZER MOREIRA DA SILVA
e
JANAY SILVA AGUIAR
, com a declaração,
DE OFÍCIO
, da extinção da punibilidade do apelante
JOSÉ ELTON BERTOLDO NUNES
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), ___ de ____________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023